Tribunal: TJES
Processo: 5001953-46.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001953-46.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: MARCOS PAULO RODRIGUES GOMES
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Revisor / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal manejada por
MARCOS PAULO RODRIGUES GOMES
contra condenação proferida na ação penal 024.11.11.002742-8, na qual foi condenado à pena de 18 (dezoito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal.

A defesa pretende, em síntese, a redução da pena imposta, sob o argumento de que não houve fundamentação adequada na análise das circunstâncias judiciais.

Parecer ministerial pela improcedência da presente revisional.

É o relatório.

À revisão, nos termos do artigo 79, IV, do Regimento Interno.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.

VOTO
DIVERGENTE
(REVISOR)

Após atenta análise dos autos em sede de revisão
,
externo a minha quase integral concordância com o voto do Eminente Relator, apresentado apenas

algumas breves considerações
com relação à
desvaloração da conduta social
do acusado,
para neste ponto divergir do Nobre Relator
.

D
e acordo com a magistrada sentenciante,
a

conduta social
foi valorada negativamente sob o argumento de que
“
há registro de
antecedente criminal

relativo aos autos do processo nº 024070662424, bem como condenações criminais transitadas em julgado relativas aos autos dos processos nºs 024090237777 e 024080371446, as quais, embora, a rigor da técnica processual, não configurem antecedentes criminais, na medida em que não se referem à vida pretérita – “ante acta” do acusado, e sim a crime posterior, evidenciam sua
má conduta social
;

(...)
”
.

Contudo, a jurisprudência do c. STJ tem se firmado no sentido de que não se deve confundir os antecedentes
sociais
do réu com os antecedentes
criminais
, não sendo possível a utilização de condenações anteriores, mesmo com trânsito em julgado, para se valorar negativamente a conduta social do agente. Nesse sentido:
“
É consabido que "a valoração negativa da personalidade com fundamento nas condenações transitadas em julgado não encontra respaldo na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no sentido de que
eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais,

não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a
conduta social do agente
."
(EAREsp n. 1.311.636/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 26/4/2019).

Acrescento que,
conforme entendimento sufragado pelo
Excelso
Sup
remo
Tribunal
Federal
,

“
a
conduta social

do
réu

deve ser avaliada a partir de critérios próprios, como o comportamento do condenado no meio familiar, no ambiente de trabalho, no relacionamento com outros indivíduos etc, e não a partir dos maus antecedentes
”
(STF, RHC 130132, rel. min. Teori Zavascki, 2ª Turma,
dje:

24/05
/2016).

Diante dessa
s
orientaç
ões
,
em adendo ao douto voto do em. Relator,

entendo que a desvaloração da conduta social do acusado deve ser afastada porque não foi fundamentada de forma
corret
a.

Assim
,
afastando a valoração negativa da conduta social do acusado
, entendo que a
pena-base
deve ser
reduzi
da de
1
8
(dez
oito
) anos e 06 (seis) meses de reclusão
para

1
6
(deze
sse
is
) anos
e 11 (onze) meses de reclusão

em
razão,
da culpabilidade,
personalidade

e antecedentes
do acusado, os quais foram devidamente valorados.

Diante da compensação da
atenuante
prevista no
art. 65, I do C
ódigo
P
enal
com a agravante
disposta no
art. 61, II, “c” do CP
e ausentes as
causas de aumento ou de diminuição,
entendo que a pena definitiva deve ser
fixa
da
em

16 (dezesseis) anos
e 11 (onze) meses de reclusão
.

Diante do exposto, apresento parcial divergência ao Relator, e voto para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL, para fixar a pena definitiva do revisionante em
16 (dezesseis) anos
e 11 (onze) meses de reclusão.
É como voto.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Revisão Criminal manejada por
MARCOS PAULO RODRIGUES GOMES
contra condenação proferida na ação penal 024.11.11.002742-8, na qual foi condenado à pena de 18 (dezoito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal.

A defesa pretende, em síntese, a redução da pena imposta, sob o argumento de que não houve fundamentação adequada na análise das circunstâncias judiciais.

Inicialmente, destaco que a Revisão Criminal somente será admitida nas hipóteses taxativas do art.
Art. 621 do Código de Processo Penal, a saber:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nesse sentido, inexistindo flagrante violação à lei, não é possível a análise de insatisfação com resultado obtido após o esgotamento das vias recursais próprias.

Feitas essas considerações, entendo que os argumentos defensivos não merecem prosperar. Explico.

Em análise cuidadosa da petição da presente ação revisional, identifico que o
requerente argumenta que a pena-base imposta pela condenação pelo crime de homicídio qualificado, foi indevidamente exasperada.

Sustenta a defesa que há equívocos na avaliação das circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, quais sejam a
culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do agente.

Ao prolatar a sentença, o magistrado de primeira instância asseverou que:

[...]

“
Evidenciada a culpabilidade do réu,
sendo extremamente reprovada sua conduta, tendo demonstrado grande desapego à vida humana e, claramente, que tinha total consciência da reprovabilidade do seu comportamento, mormente planejando e premeditada a empreitada delituosa, juntamente com terceiras pessoas, e tanto se torna mais grave quando consta a informação nos autos de que, após atingir a vítima, ainda colocou sobre a cabeça dela um papel com os dizeres “X9 é bala”, evidencia a intensidade do dolo e a indiferença com que agiu; há registro de
antecedente criminal
relativo aos autos do processo nº 024070662424, bem como condenações criminais transitadas em julgado relativas aos autos dos processos nºs 024090237777 e 024080371446, as quais, embora, a rigor da técnica processual, não configurem antecedentes criminais, na medida em que não se referem à vida pretérita – “ante acta” do acusado, e sim a crime posterior, evidenciam sua
má conduta social
; não há consequências do crime e nem circunstâncias a serem consideradas; o motivo já foi reconhecido pelo Conselho de Sentença, não podendo agora ser considerado como circunstância judicial; não restou devidamente demonstrado que a vítima contribuiu para o crime, mas o crime foi com malvadeza, vileza e perversão, razões pelas quais a personalidade do réu deve ser utilizada como critério de prevenção. “

[...]

Pois bem. Verifico que a culpabilidade é efetivamente elevada, diante de toda a premeditação do crime.

Os antecedentes são de fato maculados, eis que ao tempo da prática delituosa o mesmo já apresentava condenação com trânsito em julgado, conforme pontuado em sentença.

Também compreendo que o requerente apresenta má conduta social, diante do desprezo pelas regras sociais, legais e morais evidenciado nos autos.

Assim, entendo que a pena-base de 18 (dezoito) anos

e 06 (seis) meses de reclusão, revelou-se devidamente fundamentada, diante da valoração negativa de circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, conforme acima demonstrado.

O magistrado de primeira instância compensou a atenuante do art. 65, I do CP com a agravante do art. 61, II, “c” do CP.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição restou a pena definitivamente fixada em 18 (dezoito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Por essa razão fica patente que o recorrente não trouxe qualquer elemento novo, e pretende rediscutir todo o quadro fático-probatório já examinado quando da prolação de sentença, e quando do julgamento do recurso de Apelação.

Nesse sentido:

REVISÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO - REDUÇÃO DAS PENAS-BASE - MATÉRIA JÁ ENFRENTADA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 01
. A revisão criminal, que possibilita a superação da coisa julgada, destina-se, por excelência, à correção de erros judiciários como: sentença fundada em prova falsa, violadora de texto expresso de lei ou manifestamente contrária à prova dos autos. Não se presta, contudo, à rediscussão de teses já exaustivamente apreciadas na ação penal. 02. Não se afigurando o reexame das circunstâncias judiciais do condenado como uma das hipóteses elencadas no rol taxativo do art. 621 do CPP, não há falar-se em revisão das penas aplicadas.
(TJ-MG - RVCR: 10000121156798000 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 09/12/2013, Grupo de Câmaras Criminais / 1º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 24/01/2014).

REVISÃO CRIMINAL. ARGUIÇÃO DE QUE A DECISÃO DO COLEGIADO É NULA, PORQUANTO ADOTADO PARECER MINISTERIAL NA FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. ALTERAÇÃO DO QUANTUM DA PENA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONTRADIÇÃO AO TEXTO DA LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. 1. Pedido revisional em que o condenado argui, primeiramente, a nulidade da decisão proferida pelo Colegiado, eis que adotado parecer do Ministério Público em sua fundamentação. Ainda, postula a absolvição, afirmando que a decisão condenatória é manifestamente contrária a prova dos autos. Alternativamente, a defesa requer o redimensionamento das penas aplicadas. 2. Segundo entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores e desse TJRS, não há vício no uso da motivação per relationem, por meio da transcrição das peças produzidas anteriormente e juntadas ao processo, desde que guardem relação com os fatos.
3. A revisão criminal não é meio próprio para o reexame de questões já exaustivamente analisadas pelo juízo de 1º grau e pelo Tribunal. 4. Motivado o pedido em rediscussão da prova dos autos e no redimensionamento da pena, a qual não se reveste de erro evidente, a ação revisional não pode ser conhecida.
REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. (Revisão Criminal Nº 70059204081, Primeiro Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Julio Cesar Finger, Julgado em 28/08/2014)

Do mesmo modo, manifestou-se este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSO PENAL. AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL. DUPLO HOMICÍDIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CONTRARIA A APROVA DOS AUTOS. ARTIGO 621, I DO CPP. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL ARGÜIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSENTE O REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. O PEDIDO DE REVISÃO CRIMINAL NÃO SE ENCAIXA NAS HIPÓTESES DA LEI PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 621 DO CPP. NÚMEROS CLAUSULOS. PEDIDO DE REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDO. 1)De uma análise profunda do caderno processual percebo que a decisão proferida pelo Tribunal do Júri, encontra-se perfeitamente de acordo com as provas carreadas ao bojo do processo, colhidas ao longo de toda investigação do duplo homicídio, tanto na fase inquisitorial, como na instrução processual, e não nos deixa dúvida quanto a autoria e a materialidade do crime ora em comento.
2) Cumpre portanto ressaltar, que o presente pedido revisional nada trouxe de novo aos autos, e não conseguiu demonstrar que a sentença condenatória prolatada é contrária à evidencia dos autos, como quer fazer crer o requerente.
3) Pelo contrário, da reanalise do processo, nota-se que está correto o entendimento do Conselho de Sentença ao proferir o edito condenatório uma vez que este se apoia em provas robustas e convincentes. 4)Assim sendo, verifico portanto, a inexistência dos requisitos de admissibilidade necessários ao conhecimento deste pedido revisional. 5) Não havendo como verificar a qual, ou a quais das hipóteses do art. 621, do CPP, o requerente se refere, o pedido não deve nem mesmo ser conhecido, porque ausente requisito de admissibilidade no juízo revisional. 6)
Portanto, estão ausentes os requisitos de admissibilidade do presente pleito revisional, não havendo como conhecer do pedido, uma vez que o que pretende o requerente é a completa reanalise do caso, o que não é permitido pela lei penal.
Deste modo, acolho a preliminar arguida pelo Ministério Público, e NÃO CONHEÇO do presente pedido revisional, mantendo in totum a decisão recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. (TJ-ES - RVCR: 00009945420088080000, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 02/09/2009, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 09/11/2009)

Assim sendo, inexistem motivos para modificar a sentença prolatada, razão pela qual, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Mediante tais fundamentos,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na revisão criminal.

VOTO REVISOR
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS. REANÁLISE DE SENTENÇA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1 - A Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos.

2. Não pode a Revisão Criminal destinar-se a revolver matéria fático-probatória já amplamente debatida ao longo da instrução processual. Pedido Improcedente.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.